Tribunal: STF
Processo: RE 180745
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: Sindicato: contribuição sindical da categoria:
recepção.
A recepção pela ordem constitucional vigente da
contribuição sindical compulsória, prevista no art. 578 CLT e
exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de
sua filiação ao sindicato resulta do art. 8º, IV, in fine, da
Constituição; não obsta à recepção a proclamação, no caput do art.
8º, do princípio da liberdade sindical, que há de ser compreendido a
partir dos termos em que a Lei Fundamental a positivou, nos quais a
unicidade (art. 8º, II) e  a própria contribuição sindical de
natureza tributária (art. 8º, IV) - marcas características do modelo
corporativista resistente -, dão a medida da sua relatividade (cf.
MI 144, Pertence, RTJ 147/868, 874); nem impede a recepção
questionada a falta da lei complementar prevista no art. 146, III,
CF, à qual alude o art. 149, à vista do disposto no art. 34, §§ 3º e
4º, das Disposições Transitórias (cf. RE 146733, Moreira Alves, RTJ
146/684, 694).